Tribunal: TJMT
Processo: 1006652-33.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006652-33.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CONRADO RODRIGUES DE SENA - CPF: 007.271.991-53 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOAO PAULO CARVALHO FEITOSA - CPF: 692.622.411-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE INDEFERIU PENHORA DE 30% DO SALÁRIO DO EXECUTADO – MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – POSICIONAMENTO DO STJ – PERCENTUAL QUE PRESERVA A DIGNIDADE DA EXECUTADA - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Não se desconhece o disposto no art. 833, IV, do CPC, no sentido de que a remuneração do devedor é impenhorável, exceto para pagamento de prestação alimentícia e relativamente às importâncias excedentes a 40 salários mínimos mensais, égide do § 2o do referido artigo, hipóteses distintas da dos autos.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em casos excepcionais, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções acima elencadas, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado.

A situação excepcional de que trata a jurisprudência está delineada, eis que o Agravado figura como executado, bem ainda não foi encontrado valor suficiente para cobrir a dívida por meio da penhora online, motivo pelo qual, mesmo sendo verba de natureza salarial, é o único numerário encontrado para amortização do débito e pode ser penhorado, limitada a constrição em 30% (tinta por cento) para preservar a subsistência do executado e a
de sua família, nos exatos termos do entendimento da Corte Superior.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1006093-26.2018.8.11.0041, movida em desfavor de CONRADO RODRIGUES DE SENA, que indeferiu o pedido de penhora de 30% e/ou 15% do salário do devedor.

Em suas razões, alega o agravante que, em que pese o instituto da impenhorabilidade do salário existir para preservar o mínimo patrimonial indispensável para a existência decente dos devedores sem privá-los de bens sem os quais suas vidas degradariam a níveis insuportáveis, a intenção deste instituto não é impedir de forma ilimitada a contrição judicial de qualquer rendimento oriundo de natureza alimentar, mas somente de garantia aos devedores a proteção do mínimo necessário para manutenção do seu sustento e de suas famílias.

Ressalta que a interpretação do Inciso IV, do art. 833 do CPC, deve ser limitada pelo Mínimo Existencial, resguardando-se, pois, o salário do indivíduo, já que é verba alimentar, sem olvidar-se a preservação da dignidade da pessoa humana.

Sustenta que tanto a doutrina quanto a jurisprudência majoritária vêm admitindo a penhora de percentual de verba salarial (no limite de 30%), nos casos em que há efetiva demonstração de que o crédito buscado tenha natureza prioritária (como verbas alimentares), e também quando a parte executada demonstra condições de dispor de parte de seu salário sem que haja ofensa aos direitos individuais constitucionalmente garantidos e aos princípios basilares do processo civil, especialmente no âmbito da execução/cumprimento de sentença.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo pleiteado, a fim de que suspendam os efeitos da decisão agravada até decisão final do presente recurso, e, no mérito, seja dado provimento ao agravo ora interposto, para reformar a decisão agravada e deferir a penhora de 30%, ou em outro percentual que entender cabível este Eg. Tribunal, mas não inferior a 15% dos proventos do Executado, até quitação integral do débito.

O pedido de liminar recursal foi deferido para determinar que seja retida diretamente na fonte pagadora a importância correspondente a 30% dos proventos líquidos do devedor, cujos valores deverão ser vinculados ao processo, até o limite da dívida (ID 164293196).

Contraminuta da parte agravada (ID 166786700).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em desfavor de CONRADO RODRIGUES DE SENA, alegando ser credor do Réu da quantia de R$ 131.875,89 (cento e trinta e um mil, oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), tendo em vista que a parte Requerida contratou um crédito no valor de R$114.238,85 (cento e quatorze mil, duzentos e trinta e oito reais e oitenta e cinco centavos).

Afirma que o requerido, utilizando-se do contrato indicado, utilizou o crédito e não honrou a data pactuada para pagamento do contrato, quedando-se assim, inadimplente com a requerente.

Assim, requereu a procedência da ação para condenar o Réu ao pagamento da importância de R$ 131.875,89 (cento e trinta e um mil, oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), atualizados até 31.03.2018, devendo ainda sofrer atualização monetária até seu efetivo pagamento, juros e encargos sobre o saldo devedor final, além dos honorários advocatícios de 20%(vinte por cento) sobre o total devido, custas e despesas processuais e demais cominações legais, sob pena de, não o fazendo, serem-lhes penhorados tantos bens quanto bastem para garantir o pagamento do principal e acessórios.

Alcançada a fase de sentença, a ação foi julgada procedente para condenar a parte Requerida ao pagamento do valor de R$ 131.875,89(cento e trinta e um mil, oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), atualizados a partir da citação válida e pelos índices adotados pela E.CGJ/MT, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) da condenação, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.

Interposto recurso de Apelação Cível, este foi desprovido, à unanimidade, majorando-se os honorários de sucumbência para 13%.

Transitado em julgado o acórdão em 12/02/2019, a parte Autoria requereu o Cumprimento de Sentença, pugnando pela intimação do executado para que realize o pagamento voluntário da dívida no importe de R$ 165.817,19 (cento e sessenta e cinco mil oitocentos e dezessete reais e dezenove centavos).

Decorrido o prazo para o pagamento voluntário da condenação no dia 07/03/2019, o Exequente requereu a penhora on line de ativos financeiros em nome do Executado, restando bloqueado o valor de R$ 4.528,38 (Quatro mil quinhentos e vinte e oito reais e trinta e oito centavos) em sua conta corrente.

Em manifestação nos autos, o Executado alegou que a penhora se deu em numerário alusivo à sua aposentadoria em conta salário de no. 132.969-3, da Agência 1216-5 do Banco do Brasil, razão pela qual consiste em verba de natureza salarial, sendo integralmente impenhorável.

Em virtude da não comprovação da natureza salarial e impenhorável do valor bloqueado nos termos do art. 833, inc. IV do CPC, o Juízo a quo manteve o bloqueio, bem como determinou a liberação dos valores em favor do credor por meio de expedição de alvará.

A parte Exequente manifestou nos autos informando que o Executado é funcionário público aposentado, percebendo um salário de aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte mil reais), muito além da média de salários/proventos dos cidadãos brasileiros.

Assim, requereu o bloqueio de 30% do salário/proventos de aposentadoria do Requerido, a ser descontado mensalmente do salário do requerido até que haja o pagamento integral do débito perseguido.

Alternativamente, caso o juízo entenda que o percentual requerido mostra-se excessivo, que fixe um percentual, não inferior a 15% para que sejam realizados os descontos nos proventos do Requerido.

Contudo o Magistrado a quo indeferiu o pedido, eis que se trata de verba salarial, cuja natureza alimentar é impenhorável, pelo que torna o referido impenhorável nos termos da Lei Processual Civil, não estando o referido na exceção ali posta.

Inconformado, o Exequente manejou o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão para o fim de determinar a penhora do equivalente a 30% sobre os rendimentos salariais do executado ou em outro percentual que entender cabível este Eg. Tribunal, mas não inferior a 15% dos proventos do Executado, até quitação integral do débito.

Pois bem.

Inicialmente, friso que não se desconhece o disposto no art. 833, IV, do CPC, no sentido de que a remuneração do devedor é impenhorável, exceto para pagamento de prestação alimentícia e relativamente às importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, égide do § 2o do referido artigo, hipóteses distintas da dos autos.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em casos excepcionais, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções acima elencadas, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado.

Em recente julgado, em caso semelhante ao dos autos, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (Processo - EREsp 1582475 / MG – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL - 2016/0041683-1 - Relator(a) - Ministro BENEDITO GONÇALVES (1142) - Órgão Julgador - CE – CORTE ESPECIAL - Data do Julgamento: 03/10/2018 - Data da Publicação/Fonte DJe 16/10/2018)

E deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE IMPENHORABILIDADE – PRELIMINAR DE INVIABILIDADE DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, X, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO. A pretensão do agravado (impenhorabilidade do salário) pode ser formulada por meio de simples petição, tendo em vista a urgência do caso, pouco importando se a nomeou como impugnação à penhora. Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. Nesta hipótese, a penhora deve ser limitada ao percentual de 30 % (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo executado, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do STJ (3a TURMA, REsp no 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).” (TJ-MT, Agravo de Instrumento no. 1005090-91.2020.8.11.0000. Rel. Des.a MARILSEN ANDRADE ADDARIO. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 24/06/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO /REMUNERAÇÃO – VERBA ALIMENTAR – IMPENHORABILIDADE FLEXIBILIZADA – ENTENDIMENTO DO STJ – PECULIARIDADE DO CASO – PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR/AGRAVANTE – RECURSO DESPROVIDO. Em situações excepcionais, o STJ tem admitido ‘a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família’ (REsp no 1.658.069/GO e AgIntRESsp no 1.336.881/DF)” (TJ-MT, RAI no. 1016442-80.2019.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator: DES. JOAO FERREIRA FILHO, Julgado em 28/01/2020)

A impenhorabilidade, portanto, não pode ser utilizada como refúgio para o devedor descumprir suas obrigações.

A situação excepcional de que trata a jurisprudência está delineada, eis que o Agravado figura como executado, bem ainda não foi encontrado valor suficiente para cobrir a dívida por meio da penhora online, motivo pelo qual, mesmo sendo verba de natureza salarial, é o único numerário encontrado para amortização do débito e pode ser penhorado, limitada a constrição em 30% (tinta por cento) para preservar a subsistência do executado e a
de sua família, nos exatos termos do entendimento da Corte Superior.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar a penhora salarial de 30% do valor percebido pelo executado, até a quitação integral do débito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023